Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720243-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIARA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, matriculasse a autora/agravante (2 anos de idade) em creche da rede pública, próxima à sua residência ou ao local de trabalho da genitora, em período integral, sob pena de multa diária. A agravante alega, em síntese, que: 1) a educação é um direito social fundamental; 2) a Lei Orgânica do DF, em absoluta e estreita sintonia com Constituição Federal, reverberou o dever do Poder Público em assegurar às crianças o acesso à educação; 3) o ECA prevê o dever do Estado de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 4) o Tema 548/STF firmou o entendimento de que o Estado deve assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, sendo norma de aplicação direta e imediata, estabelecendo também que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais; 5) é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, não havendo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito – antes violado – pela desídia do Governo Local; 6) não há que se invocar a cláusula da reserva do possível, pelo Poder Público, para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na Carta Maior. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que matricule a agravante em creche da rede pública de ensino, próxima à sua residência, em período integral, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao pedido de matrícula em creche da rede pública. Ao julgar o Tema 548, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. Há, também, risco de dano à agravante, considerando o potencial prejuízo ao seu pleno desenvolvimento, caso não seja disponibilizada a vaga por ela pretendida. Todavia, não há como impor ao Distrito Federal a matrícula da agravante em período integral, pois isso depende do regime adotado por cada creche. No mesmo sentido: “(...) 1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade. 2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas. 3. É indubitável que a educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches. O Estado não pode esquivar-se da obrigação de fornecer creche com fundamento em existência de filas, conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração. 4. O excelso STF, no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), submetido ao rito de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica’. 5. Quanto ao pedido de que a matrícula da criança seja realizada no período integral, ressalte-se que a pretensão deduzida fica condicionada ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua matrícula. (...)” (Acórdão 1777370, 07010856620238070013, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4 - Acesso à educação infantil. Discricionariedade administrativa. A determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima à residência da genitora tem como intuito garantir o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta, não estando adstrito à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. 5 - Lista de espera. A lista por vaga não pode ser condicionante ao exercício do direito substancial de obtenção de vaga. É um modo de organização e melhor distribuição dos esforços públicos na consecução do mister estatal. Caracterizada a omissão é devida a condenação do Distrito Federal ao cumprimento da obrigação específica. 6 - Funcionamento da rede pública de ensino. Período integral. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Estado a fornecer atendimento em instituição pública de ensino em período integral. (...)” (Acórdão 1821237, 07441496820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Apelação Cível. Creche pública. Matrícula. Direito subjetivo reconhecido (RE1.008.166 - Tema 548), independentemente de lista de espera. (...)” (Acórdão 1800651, 07037470320238070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, matricule a agravante em creche da rede pública (sem imposição de período integral), próxima à sua residência ou ao local de trabalho da genitora, ou arque com creche particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator